Tribunal: STF
Processo: Rcl 68606
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Jaqueline Ferreira Leite e outros, em 28.5.2024, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Ceará no Processo n. 0917470-86.2014.8.06.0001/50001 proferida no agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário e que teria desrespeitado o assentado no Agravo de Instrumento n. 791.292 e no Recurso Extraordinário n. 608.482, Temas 339 e 476 da repercussão geral:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, STF. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A REFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 1.315-1.319 do Processo n. 0917470-86.2014.8.06.0001, a qual negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário de fls. 1.270-1.300 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s): (i) foi apontada violação aos arts. 5º, caput, 37, caput, II, e . 93, IX, da CF/1988; (ii) a suposta ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 é regida pelo Tema 339 da Repercussão Geral; (iii) quanto ao mérito da controvérsia, não se aplica o Tema 476 da Repercussão Geral, porquanto se intenta anular a avaliação psicológica realizada pela ré, com o fito de assegurar a aprovação dos autores na etapa do Concurso Público para o Cargo de Guarda Municipal do Município de Fortaleza; (iv) não foram prequestionados os arts. 5º, caput, e 37, caput, II, da CF/1988 (Súmulas 282 e 356 do c. STF). 



    2. De início, despiciendo seja apreciada a arguição recursal de que não se busca a aplicação do Tema 476 do c. STF ao presente caso (distinguish), haja vista que a decisão monocrática anteriormente proferida assentou que a hipótese vertente não encontra eco naquele precedente vinculante. 



    3. Quanto ao mais, vale destacar que, para os fins da Tese 339 da Repercussão Geral e do art. 93, IX, da CF/1988, o c. STF considera ser consentâneo o aresto possuir motivação suficiente, ainda que concisa, não sendo necessário apreciar os argumentos suscitados pelas partes e nem mesmo as provas existentes nos autos, nem sequer precisando que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. Assim, despiciendo repisar a alegada nulidade do provimento judicial recorrido, por supostamente não haver analisado importantes questões dos autos, devendo essa matéria ser discutida sob o viés de suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a isso não se prestando a via extraordinária. 



    5. Vejam-se, dentre vários, os seguintes arestos do Órgão Especial deste e. TJCE: (...).



    6. Comumente, as partes processuais, ao interporem recursos dirigidos aos Tribunais Superiores (REsp e RE), efetuam digressões sobre fatos e circunstâncias da causa decidida, os quais, porventura examinados pelas Cortes ad quem, acarretariam, sob a ótica daquelas insurgentes, resultado diverso do proclamado pelo órgão julgador de segundo grau. 



    7. Ocorre que não mais se está em sede de ampla cognição da causa. A realidade processual, para os Tribunais Superiores e para esta Vice-Presidência, constitui-se, unicamente, da moldura fático-probatória delineada pelo acórdão recorrido. 



    8. Esse é o substrato sobre o qual se deterá para verificar a existência de possível violação a dispositivo da Constituição Federal, de lei federal, divergência jurisprudencial ou quaisquer outras hipóteses de cabimento de recurso especial e extraordinário, previstas nos arts. 102, III, e 105, III, da CF/1988. 



    9. Tudo o mais que não estiver no acórdão recorrido é impassível de apreciação, por demandar incursão nos fatos e provas dos autos, providência essa expressamente vedada pelos enunciados 279 da Súmula do c. STF e 7 da Súmula do c. STJ. 



    10. Observa-se que os ora insurgentes, em seu recurso especial, arguiram preliminar de negativa de prestação jurisdicional, mediante violação aos arts. 489, §1º, III e IV, e 1.022 do CPC, o qual nessa parte foi inadmitido e ensejou agravo em recurso especial. Assim, a Corte Superior poderá considerar não terem sido examinadas importantes questões suscitadas nos autos, ordenando sua apreciação, vindo-se, desta feita, a ser exposta diversa especificidade fática, doravante em favor dos ora agravantes, o que, porém, inexiste no presente momento processual. 



    11. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (fls. 25-27, e-doc. 7).



    2. Os reclamantes relatam que “o juízo de primeiro grau concedeu a segurança requestada pelos Autores nos autos do Mandado de Segurança nº 0917470-86.2014.8.06.0001 para confirmar o provimento liminar e anular a avaliação psicológica realizada pela autoridade coatora, considerando os impetrantes aprovados na etapa do concurso referente ao exame psicológico” (fl. 3, e-doc.1).



    Explicam que, em remessa necessária, o Tribunal de Justiça do Ceará reformou a sentença, pelo que interpuseram recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos.



    Informam que, interposto agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça do Ceará negou-lhe provimento e, na sequência, rejeitou os embargos de declaração opostos.



    Afirmam que “o que ora se busca nesta reclamação é a cassação do acórdão do agravo interno no recurso extraordinário, proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual violou a autoridade da decisão proferida por este excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do AI 791292 (Tema 339) e RE 608482 (Tema 476), firmadas em sede de repercussão geral, na forma que será demonstrado nos próximos tópicos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que, “nem de longe, os acórdãos que julg[aram] a remessa necessária e os aclaratórios foram suficientemente fundamentos para albergá-los, inexistindo substrato jurídico suficiente para aplicar o Tema 339” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustentam que, “em não havendo o TJCE se manifestado sobre aspectos essenciais para o julgamento do processo e se evadido de apresentar uma fundamentação aceitável sobre a matéria quando da análise dos embargos de declaração, o que foi feito de maneira absolutamente genérica, dúvidas não restam quanto à inexistência de fundamentação do julgamento recorrido” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alegam que “não poderia o Recurso Extraordinário ter o seguimento negado, haja vista não ser necessária para o julgamento da causa a análise acerca do órgão colegiado ter, ou não, fundamentado de forma razoável a legalidade da avaliação psicológica realizada, conforme fartamente explanado no recurso obstado” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requerem o benefício da justiça gratuita.



    No mérito, pedem seja julgada procedente a reclamação “cassando o ato reclamado para preservar a competência deste Excelso Supremo Tribunal de Justiça, dando provimento ao Agravo Interno para processar o Recurso Extraordinário” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e no Recurso Extraordinário n. 608.482, Temas 339 e 476 da repercussão geral. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. Na espécie em exame, em reexame necessário, o Tribunal de Justiça do Ceará decidiu:



    “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EDITAL 14/2013 EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR N° 004/91. PRECEDENTES NO STF, STJ E TJCE. SUMULA VINCULANTE Nº44. REEXAME PROVIDO. 1. Cuida-se de Remessa Necessária em face de sentença que concedeu a segurança requestada pelos impetrantes, para anular a avaliação psicológica realizada pela ré, assegurando a aprovação dos autores na etapa do Concurso Público para o Cargo de Guarda Municipal do Município de Fortaleza. 2. O CPC, objetivando evitar decisões contraditórias e, contribuindo para a uniformização da jurisprudência facultou ao magistrado, no § 3º do art. 55, a reunião de processos para julgamento conjunto nos casos de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos individualmente, mesmo sem conexão entre eles. 3. Uma vez evidenciado o vínculo entre as demandas em curso, impõe-se o reconhecimento de risco de decisões conflitantes, ainda que não se trate de conexão ou continência, nos termos do §3º do art. 55 do CPC. Em sendo assim, registre-se que a decisão prolatada nesta espécie, proposta em primeiro lugar (11/12/2014) importará na terminação das demais ações a esta dependente, com fundamento nos princípios de economia processual e da razoável duração do processo. 4. A Guarda Municipal de Fortaleza é regida pela Lei Complementar Municipal nº 004, de 16 de julho de 1991 assim dispõe: Art. 15. São requisitos indispensáveis ao Corpo da Guarda Municipal da Classe de Guardas, Agentes de Cidadania e Agentes Especiais: I - Segundo grau completo; II - Idade Mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos; III - Boa saúde física e mental, e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo; IV - Reputação ilibada, comprovada mediante documentação a ser exigida no edital do concurso público; Parágrafo único - O requisito de saúde mental previsto no inciso III será exigido, no concurso público, mediante exame psicotécnico, nos termos do edital. 5. O edital, em atenção ao comando normativo, previu a realização de fase para avaliação psicológica, de modo objetivo e sindicável, estipulando, inclusive, segunda oportunidade e recurso. A exigência editalícia não é ilegal quando amparada em previsão normativa. 6. Sobre o tema o STF firmou entendimento, inclusive com a edição da Súmula Vinculante nº 44: ‘Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público’. 7. Em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do AI nº 758.533/MG foi firmada a possibilidade da exigência de exame psicológico como condição de ingresso no serviço público, desde que atendidos os seguintes quesitos: previsão no edital do concurso e legal; adoção de critérios objetivos e publicidade do resultado. 8. Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade no proceder da Administração Pública no tocante à exigência editalícia da avaliação psicológica no supradito concurso, devendo prevalecer a legitimidade do procedimento, razão pela qual se conclui que a sentença se mostra contrária à jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, devendo ser reformada. 9. Reexame necessário conhecido e provido. Sentença reformada” 
(fls. 45-46, e-doc. 5).



    Diferente do alegado na petição inicial desta reclamação, a decisão reclamada está adequadamente fundamentada, tendo sido apreciados e decididos os pontos questionados na controvérsia. 



    9. Na espécie, os reclamantes limitaram-se a expor seu inconformismo com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 
4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    10. Quanto à alegação de que seria aplicável à espécie o Tema 476 deste Supremo Tribunal, também sem razão os reclamantes.



    Em 7.8.2014, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 608.482-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ‘TEORIA DO FATO CONSUMADO’, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido” (DJe 30.10.2014).



    Firmou-se a seguinte tese: “Não é compatível como regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    No caso em exame, no acórdão recorrido se discute a legalidade da exigência de exame psicológico em concurso público para o Cargo de Guarda Municipal do Município de Fortaleza. Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora